Tribunal: TJBA
Processo: 0506661-81.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0506661-81.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PTOSE PALPEBRAL SEVERA. CARÁTER FUNCIONAL DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INOPONIBILIDADE DE LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS. CONTROLE JURISDICIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame Trata-se de reexame necessário de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que o Município providenciasse a realização de procedimento cirúrgico para correção de ptose palpebral em olho esquerdo, em razão do diagnóstico da Impetrante que apontava o comprometimento de seu eixo visual, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em analisar o dever do Poder Público de fornecer procedimento cirúrgico, de caráter funcional e não meramente estético, a cidadã hipossuficiente, portadora de ptose palpebral severa com prejuízo à visão, e a consequente configuração do direito líquido e certo para fins de impetração de mandado de segurança. III. Razões de decidir O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, é um direito fundamental de aplicação imediata e um dever inafastável do Estado, devendo ser garantido por meio de políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Dessa forma, o cidadão pode exigir a prestação de qualquer um dos entes federativos, não sendo oponíveis ao particular as divisões internas de competências administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). A comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico por meio de relatório médico circunstanciado, que atesta o caráter funcional da intervenção para corrigir o comprometimento do eixo visual, constitui prova pré-constituída suficiente para a demonstração do direito líquido e certo em sede de mandado de segurança. A recusa ou omissão do ente público, fundamentada em questões administrativas ou na indisponibilidade de prestadores, caracteriza ato ilegal que legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese Remessa Necessária conhecida para, no mérito, confirmar integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal, constitui um dever do Estado e um direito subjetivo do cidadão, abrangendo o acesso integral a tratamentos, medicamentos e procedimentos cirúrgicos indispensáveis à preservação da vida e de uma existência digna. 2. A apresentação de laudo médico detalhado que comprova a necessidade de procedimento cirúrgico de natureza funcional, e não puramente estética, aliada à demonstração da omissão do Poder Público em fornecê-lo, configura direito líquido e certo amparável pela via do mandado de segurança, justificando a intervenção judicial para garantir a efetivação da tutela constitucional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que é Impetrante MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA e autoridade coatora a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04